Tribunal: TJES
Processo: 0027925-03.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Injúria; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027925-03.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVINEY MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0027925-03.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVINEY MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SILVINEY MOREIRA DA SILVA,
irresignado com a sentença condenatória (processo eletrônico), que o condenou nas iras do art. 147 do Código Penal, por duas vezes, nos termos dos artigos 5º, inciso I e 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, bem como nos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto.

Em sede de razões recursais, a defesa do apelante pugna pela absolvição do apelante dos crimes que lhe foram imputados, pela fixação das penas-base no mínimo legal e pela concessão da suspensão da pena.

O representante do Ministério Público de 1º Grau, em sede de contrarrazões, requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pugnando seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0027925-03.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVINEY MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

(Suscitada de ofício)

Analisando detidamente os autos, observa-se que a sentença condenatória deixou de fixar, corretamente, a sanção pela prática do crime previsto no artigo 331, do Código Penal. Além disso, não se sabe ao certo se a pena de “02 (DOIS) ANOS de RECLUSÃO” contida na sentença condenatória se refere a uma suposta cumulação material de penas ou a sanção referente à condenação do réu pela prática do crime de desacato, que possui apenamento de detenção.

Soma-se a isso a dificuldade de entendimento sobre o porquê da sanção ser definida, em sentença, como de reclusão, haja vista as penas dos três crimes estipularem pena de detenção.

Ademais, fixou-se o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto sem qualquer motivo hábil, tendo a suposta pena sido fixada em “dois anos de reclusão” e o réu não ser reincidente na prática delituosa, havendo clara violação ao artigo 93, inciso IX, da CRFB/88.

Ao meu sentir, possivelmente há na dosimetria da pena do apelante circunstâncias que não foram expressamente colocadas em sentença, que omitem importantes descrições para se chegar a pena total do agente, ferindo o que preceitua o artigo 68 do Código Penal.

O ilustre Juízo de Direito sentenciante, ao proferir a r. sentença, manifestou-se nos seguintes moldes:

“Passo à dosimetria.

No tocante à vítima: MARIA LENY MOREIRA DA SILVA

Cumprindo a determinação do art. 68 do Código Penal, inicio a fixação da pena pela análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo código.

Em relação à culpabilidade, considero-a em grau médio. Conduta social sem elementos para ser aferida. Personalidade do agente de pessoa comum. Não ficou provado qualquer motivo para a conduta; as circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando, o acusado, determinação na ação delituosa; as consequências do delito foram nefastas para as vítimas. A vítima não contribuiu para o crime.

A legislação pertinente prevê que a pena deverá variar entre 01 (um) a 06 (seis) meses. Portanto, considerando todo o contexto e circunstâncias já declinadas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

No tocante à vítima: ANA PAULA DA SILVA DOMINGOS

A legislação pertinente prevê que a pena deverá variar entre 01 (um) a 06 (seis) meses. Portanto, considerando todo o contexto e circunstâncias já declinadas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA

Em relação à culpabilidade, considero-a em grau médio. Conduta social sem elementos de aferição nos autos. Personalidade do agente de pessoa comum. Não ficou provado qualquer motivo para a conduta; as circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando, o acusado, determinação na ação delituosa; as consequências do delito foram nefastas para a vítima. A vítima não contribuiu para o crime.

legislação pertinente prevê que a pena deverá variar entre 01 (um) a 03 (três) anos. Portanto, considerando todo o contexto e circunstâncias já declinadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

QUANTO AO CRIME DE DESACATO

legislação pertinente prevê que a pena deverá variar entre 06 (SEIS) a 02 (DOIS) anos ou multa. Portanto, considerando todo o contexto e circunstâncias já declinadas, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Ausente qualquer atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição da pena, fica esta DEFINIDA EM 02 (DOIS) ANOS de RECLUSÃO.

O início do cumprimento da pena se dará no regime semiaberto.”

Dessa forma, o douto Juízo de 1º Grau, além de não fundamentar a aplicação do concurso de crimes, faz acréscimo à pena definitiva do crime de desacato mesmo afirmando o contrário: “Ausente qualquer atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição da pena (....)”.

Por tais motivos, entendo que a decisão monocrática
a quo
possui omissão e contrariedade intrínsecas insanáveis em 2º Grau de Jurisdição, em desobediência aos ditames do sistema trifásico de fixação das penas, bem como não descreve qual seria o concurso de crimes reconhecido nos autos, preambulares que prejudicam a análise do recurso interposto pela ilustre defesa e o entendimento sobre qual seria a sanção privativa de liberdade do apelante.

Neste sentido vem se pronunciando a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. De uma simples leitura da r. sentença verifica-se que a mesma padece de vício insanável eis que não foi fixada a pena in concreto do delito de corrupção de menor para somente após promover o concurso formal de crimes. 2. Como se sabe, a desobediência ao princípio constitucional da individualização das penas, em sua fase judicial, fragiliza a ampla defesa, pois este critério foi criado exatamente para possibilitar aos acusados o entendimento do quantum de pena recebida. Precedentes do TJES. 3. Preliminar acolhida.” (TJES, Classe: Apelação, 006160041023, Relator:
SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. De uma simples leitura da r. sentença verifica-se que a mesma padece de vício insanável eis que não foi fixada a pena in concreto do delito de corrupção de menor para somente após promover o concurso formal de crimes. 2. Como se sabe, a desobediência ao princípio constitucional da individualização das penas, em sua fase judicial, fragiliza a ampla defesa, pois este critério foi criado exatamente para possibilitar aos acusados o entendimento do quantum de pena recebida. Precedentes do TJES. 3. Preliminar acolhida.” (TJES, Classe: Apelação, 006160041023, Relator:
SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)

Assim, à luz de tais considerações, verifico a imperiosidade da declaração de nulidade da r. decisão singular.

Pelo exposto,
RECONHEÇO e SUSCITO, DE OFÍCIO, NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
, por vício insanável, para que outra seja proferida, com a máxima urgência, procedendo-se à pertinente individualização das penas para cada delito, a partir da análise e descrição das três fases da dosimetria, à luz dos preceitos secundários respectivos de cada crime, e, posteriormente, o reconhecimento expresso de qual concurso de crimes se aplica à hipótese dos autos.

A fim de evitar futura prescrição, recomendo ao Juízo competente preferência absoluta na elaboração de nova sentença para este feito.

É como
voto
.

EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - SUSCITADA
DE OFÍCIO -
OMISSÕES E CONTRARIEDADES INTRÍNSECAS - PENA DEFINITIVA DO AGENTE - INCERTEZA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Preliminar. A sentença recorrida possui omissão e contrariedade intrínsecas e insanáveis em 2º Grau de Jurisdição, em desobediência aos ditames do sistema trifásico de fixação das penas, bem como não descreve qual seria o concurso de crimes reconhecido nos autos, preambulares que prejudicam a análise do recurso interposto pela ilustre defesa e o entendimento sobre qual seria a sanção privativa de liberdade do apelante. Nulidade reconhecida para que nova decisão seja proferida.

2. PRELIMINAR ACOLHIDA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027925-03.2019.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, acolher a preliminar referente à nulidade da sentença, nos termos do voto do Relator.